Tribunal: TJES
Processo: 0010606-02.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010606-02.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER MACHADO ANTONIOLLI

APELADO: JOELMA MARIA DE FREITAS PEREIRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, em razão de suposta manobra imprudente de conversão à esquerda por parte do condutor do veículo envolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada manobra de conversão à esquerda sem a devida precaução; (ii) estabelecer se houve obscuridade na valoração do conjunto probatório, em especial quanto a imagens e depoimentos; e (iii) determinar se há contradição entre o reconhecimento de lesões e a improcedência do pedido de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, com análise expressa da dinâmica do acidente e da valoração dos elementos probatórios.

A alegação de omissão quanto à manobra de conversão à esquerda não procede, pois a decisão recorrida abordou a insuficiência e a contradição das provas quanto à dinâmica do acidente, incluindo as versões conflitantes das testemunhas e a unilateralidade do boletim de ocorrência.

Não se verifica obscuridade na análise da prova, sendo legítima a conclusão do colegiado pela ausência de substrato probatório suficiente para atribuição de culpa, diante de depoimentos contraditórios e documentos inconclusivos.

Inexiste contradição entre o reconhecimento da ocorrência de lesões e a improcedência do pedido, pois o dano, para ensejar indenização, deve estar vinculado à conduta culposa do réu, o que não restou comprovado.

O recurso representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo reexame de mérito e valoração das provas, providência incabível em sede de embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando que enfrente as questões essenciais com fundamentação suficiente, conforme orientação consolidada no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente adequadamente as questões essenciais à solução da controvérsia.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, e não entre seus fundamentos e a interpretação subjetiva da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CTB, arts. 28, 34, 35 e 37.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002226-80.2019.8.08.0044, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 16.06.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0010606-02.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER MACHADO ANTONIOLLI

APELADO: JOELMA MARIA DE FREITAS PEREIRA, JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A

Advogado do(a) APELADO: VANDERLAAN COSTA - ES1370-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos

p
or

WAGNER MACHADO ANTONIOLLI
contra o
A
córdão
ID
n. 14531530
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade,
negou
provimento
ao

recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência da ação indenizatória por acidente de trânsito.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a questão central da "conversão à esquerda sem a devida precaução" (arts. 28, 34 e 37 do CTB), bem como o fato incontroverso de que o apelado realizou tal manobra;
(ii)
houve obscuridade na valoração da prova, pois o julgado não esclareceu quais elementos foram insuficientes, desconsiderando fotografias (inclusive do Google Maps) e depoimentos que demonstrariam a dinâmica do acidente e a ameaça com arma de fogo;
(iii)
a conclusão do julgado incorreu em contradição ao reconhecer a existência do dano (lesões), mas julgar improcedente o pedido indenizatório.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
o
reconhecimento da responsabilidade civil do condutor.

Contrarrazões no evento ID n. 15050849, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

O embargante ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de colisão entre sua motocicleta e veículo conduzido por Jorge Robson Dias de Carvalho e registrado em nome de Joelma Maria de Freitas Pereira, alegando que o acidente ocorreu porque o condutor do automóvel realizou manobra de conversão à esquerda de forma imprudente, o que teria causado a colisão. Afirmou, ainda, que o condutor sacou uma arma de fogo e ameaçou sua esposa no local do acidente.

A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova da culpa do condutor e insuficiência para caracterizar dano moral. O acórdão, por sua vez, manteve integralmente a sentença, destacando que a prova oral era contraditória quanto à dinâmica do acidente, as fotografias não eram conclusivas, e não houve comprovação do alegado abalo moral.

O embargante alega
omissão
quanto à análise da conversão à esquerda sem a devida precaução, nos termos dos arts. 28, 34, 35 e 37 do CTB. Aponta
obscuridade
nos critérios de valoração da prova, afirmando que o acórdão não indicou quais elementos foram tidos por insuficientes e desconsiderou imagens e depoimentos relevantes. Por fim, sustenta
contradição
entre o reconhecimento do dano (lesões) e a conclusão pela improcedência total do pedido.

Fixadas tais premissas, da análise dos autos, constata-se que o acórdão embargado
não padece de qualquer dos vícios apontados.

Ao contrário, a decisão expôs de maneira clara e coesa os fundamentos que a sustentam, revelando que o presente recurso é mero inconformismo com a conclusão alcançada, no sentido de que o conjunto probatório é colidente e insuficiente para a atribuição de culpa a qualquer das partes.

Em que pese o embargante alegue que o julgado foi omisso quanto à manobra de conversão à esquerda e obscuro na análise das provas (fotos e testemunhas), nota-se que a questão da dinâmica do acidente e a valoração dos elementos probatórios foram suficientemente abordadas no acórdão, como se vê dos seguintes excertos extraídos
do voto condutor

“
Da análise do conjunto probatório dos autos, foi possível observar que as testemunhas arroladas não presenciaram o acidente narrado, limitando-se a descrever estado físico do apelante em razão do acidente. Além disso, as testemunhas arroladas pelas partes apresentaram versões contraditórias sobre a rua onde houve o acidente ser de mão única ou de via dupla.”

“
O próprio Boletim de Ocorrência do acidente traz somente a informação da versão do condutor do veículo, ora apelado, e do recorrente, sendo que a narrativa do recorrente foi descrita por sua esposa e somente assinada por este, conforme afirmou em seu depoimento pessoal tomado em audiência.”

Nesse contexto, o que o embargante aponta como omissão, obscuridade e contradição é, em verdade, a prevalência do livre convencimento motivado do órgão julgador, que, ao se deparar com diferentes e conflitantes elementos probatórios (depoimentos contraditórios e BO unilateral), concluiu pela ausência de substrato suficiente para a condenação.

Como se vê, portanto, o embargante veicula mero inconformismo ao julgamento empreendido, pretendendo a rediscussão de mérito e o reexame de provas, o que é inviável nesta via, consoante jurisprudência deste Sodalício: “
[...]
o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada”

(TJES, Data: 16/Jun/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Além disso, cumpre reforçar que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos da parte, bastando que fundamente adequadamente a decisão, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AMIZADE ÍNTIMA (ART. 145, I, CPC). ALEGAÇÃO FUNDADA EM RELAÇÕES PROFISSIONAIS/ACADÊMICAS PRETÉRITAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...].
Não ocorreu a alegada negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou as questões essenciais com fundamentação suficiente, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos das partes (arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC)
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.).

Resta evidente que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.